Tribunal: STJ
Processo: 0803862-26.2019.4.05.8302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2142092 - PE(2024/0162136-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MAGALHÃES PEIXOTO - PE001833
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. ISENÇÃO E
ALÍQUOTA ZERO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por serem institutos diversos, aplicáveis em momentos e condições
distintas, não é possível estabelecer correlação direta ou equivalência entre os
respectivos efeitos da isenção e da alíquota zero sobre créditos tributários.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b77129b-8c7c-4e6b-beaf-1a97a94edeb7

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2142092 - PE(2024/0162136-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MAGALHÃES PEIXOTO - PE001833
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. ISENÇÃO E
ALÍQUOTA ZERO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por serem institutos diversos, aplicáveis em momentos e condições
distintas, não é possível estabelecer correlação direta ou equivalência entre os
respectivos efeitos da isenção e da alíquota zero sobre créditos tributários.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TAMBAÚ INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA LTDA contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 639-644 e
662-664) que negou provimento ao recurso especial e rejeitou os embargos de
declaração, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5a REGIÃO, nos autos da Apelação Cível no 0803862-
26.2019.4.05.8302, assim ementado (fls. 220-221):

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. INCISO II DO § 2o DAS LEIS
E
SENTENÇA MANTIDA.
10.637/02
10.833/03.
1. Trata-se de Apelação cível interposta pela impetrante, TAMBAÚ
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA, contra a sentença prolatada em sede de ação
mandandal pelo Juiz Federal da 16a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que
denegou a segurança.
2. O ponto controvertido do presente recurso consiste em analisar se é
possível o desconto de créditos de PIS e da COFINS em relação a insumos
adquiridos sujeitos à alíquota zero desde que sejam revendidos ou utilizados na
fabricação de produtos cujas saídas sejam tributadas pelas mencionadas
contribuições.
3. A isenção e a tributação sob a alíquota zero, apesar de trazerem os
mesmo efeitos práticos (não pagamento do tributo), não possuem a mesma natureza
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

jurídica. A diferença ora afirmada é inferida ao se verificar que na isenção, por se
configurar como dispensa de pagamento de tributo devido, a lei obsta a eficácia da
norma impositiva, modificando o alcance do efeito jurídico do fato gerador,
enquanto que na hipótese desonerativa descrita nos autos, qual seja alíquota zero,
ocorre a nulificação do critério quantitativo do consequente da norma jurídica
tributária.
4. Conforme se observa na disciplina normativa do tema (inciso II do § 2o
das Leis nos.
e
), naquelas situações em que se dá a aquisição de
10.637/02
10.833/03
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de contribuição ocorre a exclusão do
direito ao crédito, excetuando-se, apenas no caso de isenção, quando sejam
utilizados na fabricação (insumos) de produtos sujeitos ao pagamento das
contribuições.
5. É dizer, nas demais situações não sujeitas ao pagamento da contribuição,
como se dá nos casos de alíquota zero, não incide a exceção acima aludida, pelo que
não se cogita o creditamento pretendido.
6. “Com efeito, nas hipóteses de desoneração, como ocorre no
estabelecimento de alíquotas zero, o contribuinte somente pode aproveitar eventual
crédito de PIS e COFINS quando a lei expressamente o autorizar, o que não ocorre
no presente caso, em que a lei permite o creditamento apenas em hipóteses de
isenção.” (ApCiv 0002051-13.2010.4.03.6111, DESEMBARGADORA FEDERAL
DIVA MALERBI, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017.
)
7. O reconhecimento da existência de relevantes diferenças entre os
regimes tributários da não cumulatividade quando se analisa comparativamente
aqueles referentes aos denominados “impostos sobre a produção e a circulação” (IPI
e ICMS) e o vinculado às contribuições PIS e COFINS não altera o entendimento
retroexposto.
8. Enquanto na sistemática adotada para os “impostos sobre a produção e a
circulação” (IPI e ICMS) compensa-se o montante devido na saída (vendas) com o
valor efetivamente recolhido na etapa anterior (compras), no caso das contribuições
(PIS e COFINS) a não cumulatividade é alcançada sem qualquer espécie de
vinculação com o montante recolhido na etapa anterior (não há dedução de PIS
/COFINS incidente sobre a receita do vendedor, locador, prestador de serviços etc.),
eis que se configura por meio de concessão de crédito fiscal sobre as compras
(custos e despesas) estabelecida pela lei.
9. Dessa forma, ainda que o método utilizado para apuração de créditos das
contribuições para o PIS e para a COFINS não esteja diretamente vinculado aos
montantes já pagos a título desses tributos em operações anteriores dentro da mesma
cadeia produtiva, avulta consignar que as hipóteses de creditamento
necessariamente derivam das despesas consideradas pela lei como relevantes ou
essenciais para a geração da receita a ser tributada.
10. Disso resulta que apenas a lei pode autorizar exclusões e vedar
deduções de determinados valores para fins de apuração da base de cálculo do PIS e
da COFINS, a fim de implementar o regime não cumulativo, não se prestando a tal
propósito a utilização de interpretação extensiva, de modo a abarcar situação nela
não abrangida.
11. Registre-se, nesse sentido, que o creditamento pretendido, considerando
que advém de interpretação extensiva do tratamento dado à isenção, torna sem
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

efeito o núcleo do dispositivo normativo que exclui o direito ao crédito, esvaziando
a exceção, eis que provoca o total desvirtuamento do alcance semântico do
vocábulo, sendo de rigor, em vista disso, o reconhecimento de que a sentença
recorrida não merece reforma.
12. Apelação não provida.

Na origem, o Juízo Federal da 16a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco
denegou a segurança no mandado de segurança impetrado por TAMBAÚ INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA LTDA contra o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE CARUARU.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, no julgamento da
Apelação Cível, negou provimento ao recurso.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 269-273).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação dos arts. 3o, § 2o,
art. 105
inciso II, da
e 3o, § 2o, inciso II, da
sustentando
Lei n. 10.833/2003
Lei n. 10.637/2002,
que isenção e alíquota zero são institutos equivalentes e, por conseguinte, deve ser
permitido o desconto de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero quando as saídas forem tributadas.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para conceder a segurança,
assegurando o direito de, na sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
creditar-se dos bens e serviços adquiridos sujeitos à alíquota zero, quando revendidos ou
utilizados na fabricação de produtos com saídas tributadas.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 422-439.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 566).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 632-638, pugnando pelo não conhecimento do recurso especial, consoante a seguinte
ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CREDITAMENTO DE
PIS E COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DA
CORTE CIDADÃ. PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.

Proferi a decisão de fls. 639-644, para negar provimento ao recurso especial,
consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.
ALÍQUOTA ZERO. SAÍDA TRIBUTADA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

Proferi a decisão de fls. 662-664, para rejeitar os embargos de declaração,
consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
SIMPLES
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inconformada, TAMBAÚ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA interpõe o
presente agravo interno, sustentando, em síntese:
(i) violação dos arts. 994, inciso IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, por
omissões quanto à equivalência entre isenção e alíquota zero, aos julgados
e RE n. 174.478 ED, à Solução de Consulta Cosit n.
e ao
REsp n. 786.569/RS
227/2017
prequestionamento;
(ii) violação dos arts. 3o, § 2o, inciso II, da
e 3o, § 2o, inciso
Lei n. 10.833/2003
II, da
afirmando que isenção e alíquota zero são institutos
Lei n. 10.637/2002,
equivalentes e que, na sistemática da não-cumulatividade (método subtrativo indireto), é
permitido o crédito quando as saídas são tributadas;
(iii) existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (
que, por analogia, reconhece o direito ao creditamento nas
REsp n. 1.259.343/AM)
aquisições
zero com saídas tributadas.
isentas/alíquota
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para dar provimento
aos embargos de declaração e ao recurso especial, sanar as omissões e conceder a
segurança, assegurando o direito ao crédito e à compensação dos últimos cinco anos,
com fundamento no
da
Súmula n. 213 do STJ e
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
do
.
art. 168, inciso I,
Código Tributário Nacional
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A fim de contextualizar-se a discussão, trago excerto do acórdão proferido
pelo Tribunal de origem e apresentado nas razões da decisão ora agravada (fls. 641-642):

O ponto controvertido do presente recurso consiste em analisar se é
possível o desconto de créditos de PIS e da COFINS em relação a insumos
adquiridos sujeitos à alíquota zero desde que sejam revendidos ou utilizados na
fabricação de produtos cujas saídas sejam tributadas pelas mencionadas
contribuições.
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

Reputo relevante afirmar, inicialmente, que a isenção e a tributação sob a
alíquota zero, apesar de trazerem os mesmo efeitos práticos (não pagamento do
tributo), não possuem a mesma natureza jurídica.
A diferença ora afirmada é inferida ao se verificar que na isenção, por se
configurar como dispensa de pagamento de tributo devido, a lei obsta a eficácia da
norma impositiva, modificando o alcance do efeito jurídico do fato gerador,
enquanto que na hipótese desonerativa descrita nos autos, qual seja alíquota zero,
ocorre a nulificação do critério quantitativo do consequente da norma jurídica
tributária.
[...]
Conforme se observa, naquelas situações em que se dá a aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento de contribuição ocorre a exclusão do direito
ao crédito, excetuando-se, apenas no caso de isenção, quando sejam utilizados na
fabricação (insumos) de produtos sujeitos ao pagamento das contribuições.
É dizer, nas demais situações não sujeitas ao pagamento da contribuição,
como se dá nos casos de alíquota zero, não incide a exceção acima aludida, pelo que
não se cogita o creditamento pretendido.
[...]
Disso resulta que apenas a lei pode autorizar exclusões e vedar deduções de
determinados valores para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS,
a fim de implementar o regime não cumulativo, não se prestando a tal propósito a
utilização de interpretação extensiva, de modo a abarcar situação nela não
abrangida.
Registre-se, nesse sentido, que o creditamento pretendido, considerando
que advém de interpretação extensiva do tratamento dado à isenção, torna sem
efeito o núcleo do dispositivo normativo que exclui o direito ao crédito, esvaziando
a exceção, eis que provoca o total desvirtuamento do alcance semântico do
vocábulo, sendo de rigor, em vista disso, o reconhecimento de que a sentença
recorrida não merece reforma.

Assim, não há se falar em omissão. O trecho supracitado integra a decisão de
fls. 639-644 que ainda expressamente consigna que "[n]o regime não cumulativo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, o contribuinte somente poderá descontar os
créditos expressamente consignados na lei, de modo que se apresenta incabível a
pretensão de aproveitamento daqueles decorrentes de aquisição de insumos sujeitos
(
relator
à alíquota zero, quando ocorrerem saídas tributadas" REsp n. 1.423.000/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
9/12/2021;
grifos no original).
A decisão dos aclaratórios expressamente consignou que (fl. 663):

Com efeito, consta expressamente na decisão embargada que o
entendimento exposto no acórdão proferido pela Corte de origem não diverge da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o contribuinte só pode
descontar créditos expressamente consignados em lei, o que impede o pleito de
aproveitamento daqueles decorrentes da aquisição de insumos sujeitos à alíquota
zero, quando ocorrerem saídas tributadas.
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

A propósito, em um dos precedentes citados, esta Corte Superior
estabeleceu que "[n]ão há óbice para que sejam aproveitados créditos de isenção nos
demais casos, sendo certo que, em se tratando de tributo sujeito à alíquota zero, a lei
não estabelece tal disciplina" (AgInt no R Esp n.
relator Ministro
2.182.950/SE,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
16/6/2025,
26/6/2025)

Percebe-se que a parte agravante intenta rediscutir questão sob o manto de
alegação que esta restou omissa, o que de fato não ocorreu. A mera insatisfação com o
resultado do julgamento não caracteriza omissão vez que a decisão contrária não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Não assiste razão no que tange ao discutir formas de exclusão do crédito
tributário.
Conforme nos coloca Leandro Paulsen em sua obra Curso de Direito
(Editora Saraiva, 16a edição, 2025):
Tributário Completo

A isenção não se confunde com a imunidade, tampouco com a não
incidência ou com a alíquota zero.
[...]
A alíquota zero corresponde ao estabelecimento de alíquota nula,
resultando em tributo sem nenhuma expressão econômica. Zero ponto percentual
sobre qualquer base resultará sempre em zero. Desse modo, embora instituído o
tributo e ocorrido o fato gerador, o valor apurado será zero, e nada será devido.
[...]
A isenção, de outro lado, pressupõe a incidência da norma tributária
impositiva. Não incidisse, não surgiria nenhuma obrigação, não havendo a
necessidade de lei para a exclusão do crédito.
[...]
A isenção depende de lei específica que defina seus requisitos, condições e
abrangência (art. 150, § 6o, da CF, e 176 do CTN)

Assim, a isenção se constitui em renúncia fiscal, mas a alíquota zero não, pois
ela elimina a incidência econômica, mas o tributo continua instituído, ou seja, não há
renúncia porque o tributo existe, apenas não se exige seu pagamento naquele momento.
Outrossim, o ato de se fixar alíquota zero é exercício da competência
tributária e não de exclusão do crédito. A isenção impede o lançamento e a alíquota zero
não.
Por serem institutos diversos, aplicáveis em momentos e condições distintas,
não é possível estabelecer correlação direta ou equivalência entre os respectivos efeitos
sobre créditos tributários. Além disso, inaplicável ao caso o entendimento firmado no
por versar sobre contexto normativo e fático diverso, o que
REsp n. 1.259.343/AM,
reforça a impossibilidade de transposição analógica daquele precedente para a hipótese
ora analisada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração, manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos, respectivamente, do
§ 4o, e
§ 2o, ambos do Código de
art. 1.021,
art. 1.026,
Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:38
Código de Controle do Documento: 87804947-de82-4251-a19a-e0b0fafdb964

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.142.092 / PE
Número Registro: 2024/0162136-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08038622620194058302 8038622620194058302
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO MAGALHÃES PEIXOTO - PE001833
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA
ADVOGADO : MARCELO MAGALHÃES PEIXOTO - PE001833
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55361331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 66647c72-fd3f-46d8-aaf9-89d25e5c607f

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 66647c72-fd3f-46d8-aaf9-89d25e5c607f